Tribunal: TJMT
Processo: 1005557-25.2024.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005557-25.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LAIS VIEIRA WILKE CABRAL - CPF: 029.538.851-02 (RECORRENTE), VIVIAM CARLA IGNACIO VIEIRA - CPF: 939.048.351-49 (ADVOGADO), DEBORA DE OLIVEIRA ANDRADE - CPF: 688.808.801-44 (ADVOGADO), JULIANA VIEIRA WILKE - CPF: 029.538.931-13 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO No: 1005557-25.2024.8.11.0002.

RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RECORRIDAS: LAIS VIEIRA WILKE CABRAL E
JULIANA
VIEIRA WILKE.

Data de Julgamento: 02 a 05/09/2024.

súmula de julgamento – art. 46 da lei no 9.099/95.

EMENTA: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – ÔNUS PROBATÓRIO, INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I E II, DO CPC – CONDUTA ILÍCITA comprovada – sentença MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto

V O T O R E L A T O R

1.

Trata-se de recurso interposto pela reclamada, visando reformar a decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais (id. 228650164).

2.

Em suas razões recursais, a reclamada alega, em suma, regularidade dos procedimentos adotados pela concessionária e ausência de pedido de troca de titularidade da Unidade Consumidora. Ao final, pugna pela reforma da sentença recorrida, no sentido de julgar improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, pela redução do
quantum
indenizatório.

3.

Compulsando os autos, nota-se que a divergência reside em relação aos valores cobrados nas faturas dos meses de outubro e novembro de 2023, cujos valores destoaram das faturas anteriores ao período questionado.

4.

Pois bem, a matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do CDC, nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC).

5.

Contudo, compete à reclamante comprovar, ainda que minimamente, o fato constitutivo do seu direito e à reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante, conforme dispõe o art. 373, I e II, do CPC.

6.

No caso em tela, a reclamada aduz que o procedimento administrativo está de acordo com as determinações legais e, por isso, a cobrança seria devida, pois houve consumo sem a devida contraprestação, inexistindo, dessa forma, os danos morais pleiteados.

Ressalta que o consumo relativo aos meses indicados na inicial foi faturado a partir da leitura coletada em campo pela concessionária, correspondendo exatamente à quantidade de energia elétrica que passou pelo medidor instalado na UC das reclamantes.

7.

Contudo, em que pese as alegações, a reclamada não se desincumbiu do ônus probatório. Os documentos trazidos, por exemplo, não comprovam que, de fato, no mês de junho a equipe realizou o corte de energia, fato que teria ocasionado a indevida continuidade no fornecimento até o mês de setembro, onde foi realizado o “recorte” e, consequentemente, cobrada a diferença no mês de outubro e novembro de 2023, ora questionados.

8.

As provas apresentadas pela reclamada são frágeis e não demonstraram a legitimidade da cobrança realizada, sendo o refaturamento das faturas questionadas (mês de outubro e novembro de 2023), medida que se impõe.

9.

Quanto ao dano moral, insta salientar o posicionamento jurídico adotado pela Jurisprudência pátria para a caracterização, conforme se vê:

Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização. (STJ – 4a T. – Resp – Rel. Barros Monteiro – j. em 18/02/92 – RSTJ 34/285).

10.

No caso em tela, desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

11.

Por fim, com relação ao valor fixado pelo Juízo
a quo
, vê-se que se encontra em consonância com os princípios da proporcionalidade e racionalidade, mostrando-se adequado ao caso concreto, servindo para compensar a reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido, servindo, ainda, como medida de caráter pedagógico.

12.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

13.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024